Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-09.2022.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000509-09.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIEL SEVERO DE SOUSA - CPF: 044.695.391-12 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEL SEVERO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE MACONHA, ÁCIDO BÓRICO, BALANÇA DE PRECISÃO E PINOS VAZIOS – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES
DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO
–INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/200
6 –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O

STF

definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava. Além disso, a entrada e permanência dos policiais foram legitimadas pela mãe do apelante, não havendo que se falar em violação do domicílio.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais, a apreensão de maconha, ácido bórico, pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes e balança de precisão, a forma de acondicionamento da droga – em tablete maior e fracionada em pequenas porções –, além das circunstâncias da prisão, indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

A conduta imputada ao apelante foi cometida nas imediações de instituição de ensino – Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida –, a justificar a imposição da causa de aumento descrita no art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000509-09.2022.8.11.0050

APELANTE: ADRIEL SEVERO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adriel Severo de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Penal n. 1000509-09.2022.8.11.0050, julgou procedente a denúncia e condenou-o a
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais, ID.142449209, arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial e de provas suficientes para violar a privacidade e adentrar em sua casa sem permissão. Pleiteou a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas e a consequente absolvição. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 142449212, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 153144658.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIEL SEVERO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou
ilegalidade da
busca domiciliar sob o argumento de inexistência de indícios a justificar a violação da privacidade.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação de flagrância encontrada.

Veja-se o que descreveu o
Boletim de Ocorrência:

“NESTA DATA E EM CONTINUIDADE A OPERAÇÃO RISP 7º CR, ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA COM APOIO DA GUARNIÇÃO DO 3º SGT EVANGELISTA E DO 3º SGT IVAN, REALIZÁVAMOS O PATRULHAMENTO PELAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, QUANDO FOMOS ACIONADOS PELO COPOM INFORMANDO HAVIAM LIGADO 190 DENUNCIANDO ANONIMAMENTE UM POSSÍVEL TRAFICO DE ENTORPECENTE NA REGIÃO CENTRAL NA AVENIDA MATO GROSSO EM FRENTE À ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA, CASA ESTA QUE, POR OUTRAS VEZES, FORAM DETIDOS SUSPEITOS POR TRÁFICO DE DROGAS E COM GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ARMA DE FOGO. QUE DIANTE A DENÚNCIA DESLOCAMOS NO ENDEREÇO CITADO, ONDE ENCONTRAMOS O SUSPEITO DETIDO NA CALÇADA QUE, AO AVISTAR AS EQUIPES, TENTOU EMPREENDER FUGA E APÓS VERBALIZAÇÃO COM O MESMO, CONSEGUIMOS REALIZAR A BUSCA PESSOAL ONDE ENCONTRAMOS EM SUAS VESTES 04(QUATRO) PORÇÕES DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A MACONHA, EM SEGUIDA ENCONTRAMOS A SUA MÃE DENTRO DA RESIDÊNCIA, ONDE A MESMA AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE PARA REALIZAR A DEVIDA BUSCA NO LOCAL. QUE APÓS ENTREVISTA COM O SUSPEITO DETIDO O MESMO INFORMOU O LOCAL ONDE ESTAVA ALOJADO O RESTANTE DO ENTORPECENTE, BEM COMO OS MATERIAIS NARRADOS NO CAMPO #MATERIAIS APREENDIDOS#. DIANTE A MATERIALIDADE E APÓS COLETAR AS DEVIDAS INFORMAÇÕES E AUTORIZAÇÕES COM SUA MÃE, CONDUZIMOS O SUSPEITO PARA DEL POL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS, SEM LESÕES CORPORAIS, PARA CIÊNCIA E PROVIDENCIAS. OBS: SEGUE ANEXO A ESTE O TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA DE RESIDENCIA, DEVIDAMENTE ASSINADO PELOS RESPONSÁVEIS.”
(
sic
, ID. 142447709)

No ID. 142447710, consta o Termo de Autorização de Entrada em Residência assinado pela mãe do apelante, apesar de, em juízo, ela ter destacado que
autorizou a entrada somente após pressão dos policiais.

Por sua vez, o condutor do flagrante, o PM Ivan do Carmo Gomes narrou, em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações de que o local era uma boca de fumo, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE em continuidade a OPERAÇÃO RISP 7º CR, esta guarnição, juntamente com a equipe de Força Tática, realizava patrulhamento no Centro da cidade, quando fomos acionados via 190 sobre uma possível ocorrência de Tráfico de Drogas na Avenida Mato Grosso, em frente à Escola Nossa Senhora Aparecida; QUE nos deslocamos até o local, aonde encontramos o suspeito na calçada de casa, e que, ao avistar as equipes, tentou empreender fuga, e após verbalização conseguimos realizar abordagem e busca pessoal; QUE com o suspeito encontramos 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha; QUE visualizamos a mãe do suspeito dentro da casa, que nos autorizou entrar na residência, e realizamos as buscas; QUE em entrevista com o suspeito, este nos informou o local aonde estaria escondido o restante do entorpecente, bem como os demais materiais apreendidos no referido BO; QUE o suspeito ADRIEL foi conduzido a esta Delegacia de Polícia sem lesões corporais.”
(
sic
, ID. 142447713)

“(...) eu me recordo de ter dado apoio a força tática, que a força tática já tinha informações que ali era uma boca de fumo, uma vez que os policiais já teriam apreendido, não sei se ele ou outras pessoas na mesma casa, pelo crime de tráfico de drogas e nessa data ai, eles pediram apoio nosso, não me recordo se era pra conduzir o réu e eles encontraram entorpecente e dinheiro, algo assim, o policial Sargento Osvaldina e Soldado Fagner que participaram da ocorrência; Cabo Nogueira também participou da ocorrência, parece que encontraram uma barra ou meia barra de entorpecente, algo assim, parece que o réu estava com a mãe dele lá na casa; que eu fui chamado depois que o pessoal já tinha feito a prisão dele; a força tática já veio uma lista das residências que eles iam que eles já tinha investigado com a inteligência (...).”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, a Policial Militar
Osvaldina da Silva Santos,
sob o crivo do contraditório,
relatou as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local apontado como sendo a residência do apelante, as movimentações e a busca domiciliar:

“(...) a gente já tinha informações no nosso serviço de inteligência que ali tinha um tráfico constante, só que a gente não identificava qual era a residência, ai a gente tava realizando rondas lá e observamos a movimentação e vimos dois homens saindo da residência e ai paramos na frente e fomos verificar e o pessoal informou que eles estavam no fundo da casa, ai a gente chegou na casa e a mãe do rapaz estava lá e falou que poderia entrar pra fazer a revista e eu fiquei ali conversando com ela pegando as informações e o pessoal entrou e foi onde encontrou esse ai, o rapaz tava lá e passou as informações pra ele e entregou a droga; a genitora do réu não apresentou nenhuma resistência em entrar na residência e nem na hora de assinar o termo (...).”
(relatório de mídia digital)

No caso, e conforme ratificado pelas testemunhas em juízo, no dia e hora dos fatos, após informações do serviço de inteligência noticiando que a residência era “boca de fumo”, a guarnição policial diligenciou no local, verificou a movimentação, bem como o apelante na calçada portando entorpecentes.

Desse modo, durante revista e busca domiciliar, foram encontrados:
“11 (onze) unidade(s) de substância análoga a maconha acondicionado(a) em porções; 1 (uma) unidade(s) de substância análoga a maconha acondicionado(a) em parte de tablete; 1 (uma) unidade(s) de substância análoga a ácido bórico acondicionado(a) em porção; R$ 204,00 (duzentos e quatro reais); 1(uma) unidade(s) balança de precisão;

4 (quatro) unidade(s) aparelhos de celulares e 3 (três) unidade(s) pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes.”
(Termo de Apreensão, ID. 142447712 e Fotografias da apreensão, ID. 142447711)

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio do apelante.

Além disso, a entrada e permanência dos policiais foram legitimadas pela mãe do apelante, não havendo que se falar em violação do domicílio.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição por insuficiência de provas ou a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia narra o que se segue:

“No dia 23 de fevereiro de 2022, período noturno, em residência particular localizada na Avenida Mato Grosso, em frente à escola municipal Nossa Senhora das Graças, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado Adriel Severo Sousa trazia consigo, guardava e preparava substância entorpecente para expor à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que policiais militares realizavam patrulhamento referente à operação RISP 7º CR quando receberam denúncia via sistema 190 informando que numa casa, situada na Avenida Mato Grosso, em frente à escola Nossa Senhora Aparecida, havia a comercialização de tráfico de entorpecentes.

Em diligências ao local, os policiais encontraram o denunciado em frente à residência, que, ao ver a guarnição, empreendeu fuga, mas foi interceptado, sendo encontrado consigo 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha.

Com a expressa anuência para realização de busca domiciliar, os policiais adentraram e encontraram uma balança de precisão, 04 aparelhos celulares sem os correspondentes comprovantes fiscais, R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em dinheiro, uma porção de substância análoga a ácido bórico (51,50 g), um pedaço de tablete de substância análoga à maconha (464,53 g), 7 porções de substância análoga à maconha (19,22 g) e 3 pinos vazios para o acondicionamento de entorpecentes.

Diante do flagrante, o acusado foi encaminhado a Delegacia de Polícia.”
(
sic
, ID. 142447736)

O apelante respondeu à autoridade policial:

“QUE ontem o interrogado estava em frente de casa fumando maconha; QUE a PM chegou e o abordou; QUE os policiais já foram entrando para dentro de sua casa, arrebentaram o portão; QUE com o interrogado foi encontrado o cigarro de maconha que ele estava fumando, e no interior de sua residência foi encontrado parte de um tablete de maconha; QUE não tinha 11 porções de maconha, que era apenas o tablete; QUE a balança de precisão é do interrogado, que ele usa para conferir a droga que compra dos outros; QUE não comercializa entorpecentes; QUE o ácido bórico encontrado é do interrogado, que ele usa para misturar com a cocaína que usa; QUE o valor de R$ 204,00 é proveniente do trabalho do interrogado; QUE quando a PM chegou em sua casa o interrogado havia acabo de chegar do trabalho; QUE não foi autorizado entrada dos policiais em sua casa; QUE nem o interrogado, nem sua mãe, autorizaram a entrada dos policias na casa; QUE o interrogado foi conduzido a esta Delegacia de Polícia.”
(
sic
, ID. 142447717)

Em juízo, o apelante negou a pratica do tráfico, se limitando a dizer que era usuário de drogas e que os entorpecentes encontrados na residência eram para consumo próprio. Justificou que a quantidade era grande porque comprava com outros usuários e guardava o entorpecente em sua residência. Alegou que pagou o valor de R$ 1.200,00. (relatório de mídia digital)

Todavia, o condutor do flagrante, o PM Ivan do Carmo Gomes narrou, em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações de que o local era uma boca de fumo, a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE em continuidade a OPERAÇÃO RISP 7º CR, esta guarnição, juntamente com a equipe de Força Tática, realizava patrulhamento no Centro da cidade, quando fomos acionados via 190 sobre uma possível ocorrência de Tráfico de Drogas na Avenida Mato Grosso, em frente à Escola Nossa Senhora Aparecida; QUE nos deslocamos até o local, aonde encontramos o suspeito na calçada de casa, e que, ao avistar as equipes, tentou empreender fuga, e após verbalização conseguimos realizar abordagem e busca pessoal; QUE com o suspeito encontramos 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha; QUE visualizamos a mãe do suspeito dentro da casa, que nos autorizou entrar na residência, e realizamos as buscas; QUE em entrevista com o suspeito, este nos informou o local aonde estaria escondido o restante do entorpecente, bem como os demais materiais apreendidos no referido BO; QUE o suspeito ADRIEL foi conduzido a esta Delegacia de Polícia sem lesões corporais.”
(
sic
, ID. 142447713)

“(...) eu me recordo de ter dado apoio a força tática, que a força tática já tinha informações que ali era uma boca de fumo, uma vez que os policiais já teriam apreendido, não sei se ele ou outras pessoas na mesma casa, pelo crime de tráfico de drogas e nessa data ai, eles pediram apoio nosso, não me recordo se era pra conduzir o réu e eles encontraram entorpecente e dinheiro, algo assim, o policial Sargento Osvaldina e Soldado Fagner que participaram da ocorrência; Cabo Nogueira também participou da ocorrência, parece que encontraram uma barra ou meia barra de entorpecente, algo assim, parece que o réu estava com a mãe dele lá na casa; que eu fui chamado depois que o pessoal já tinha feito a prisão dele; a força tática já veio uma lista das residências que eles iam que eles já tinha investigado com a inteligência (...).”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, a Policial Militar
Osvaldina da Silva Santos,
sob o crivo do contraditório,
relatou as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local apontado como sendo a residência do apelante, as movimentações e a busca domiciliar, declarando o que se segue:

“(...) a gente já tinha informações no nosso serviço de inteligência que ali tinha um tráfico constante, só que a gente não identificava qual era a residência, ai a gente tava realizando rondas lá e observamos a movimentação e vimos dois homens saindo da residência e ai paramos na frente e fomos verificar e o pessoal informou que eles estavam no fundo da casa, ai a gente chegou na casa e a mãe do rapaz estava lá e falou que poderia entrar pra fazer a revista e eu fiquei ali conversando com ela pegando as informações e o pessoal entrou e foi onde encontrou esse ai, o rapaz tava lá e passou as informações pra ele e entregou a droga; a genitora do réu não apresentou nenhuma resistência em entrar na residência e nem na hora de assinar o termo (...).”
(relatório de mídia digital)

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, ID. 142447709
,
o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 142447712, Fotografias da Apreensão, ID. 142447711, e o Laudo Pericial, ID. , descrevendo a apreensão de uma balança de precisão, 04 aparelhos celulares, R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) em dinheiro, uma porção de ácido bórico (51,50 g), um pedaço de tablete de maconha (464,53 g), 7 porções de maconha (19,22 g) e 3 pinos vazios para o acondicionamento de entorpecentes.

Importante destacar que os policiais que realizaram o flagrante confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes naquele local, bem como a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Outrossim, destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

No tocante ao argumento da defesa de que o apelante não é traficante, mas mero usuário, salienta-se que ele sequer arrolou testemunhas ou fez provas para corroborar a alegação de que seria usuário de drogas.

Não bastasse, a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Em situações semelhantes este Tribunal de Justiça tem decidido:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IMPUGNADA QUE NÃO FOI SOPESADA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

Descabe cogitar em decote da circunstância judicial da personalidade do agente quando não foi sopesada na primeira fase, de modo que devem ser mantidas as penas basilares acima do mínimo legal em decorrência dos maus antecedentes do acusado.”
(N.U 0003011-80.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, APELANTE USUÁRIO, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, JUS AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO, REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL - ENVOLVIMENTO DO APELANTE - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A TRAFICÂNCIA PRATICADA POR UM CASAL - CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO UTILIZADO E LOCAL DO CRIME - PALAVRA FIRME E COERENTE DE POLICIAIS MILITARES ISENTA DE SUSPEITA - VALOR PROBANTE - JULGADO DO TJMT - DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - ASSERTIVA NÃO VEROSSÍMIL - 124 PEDRAS/PORÇÕES DE COCAÍNA - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES - ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - ENTENDIMENTO DO STJ -TRÁFICO PRIVILEGIADO - AÇÕES PENAIS EM CURSO - ENUNCIADO 52 E ACÓRDÃO DO TJMT - FIGURA PRIVILEGIADA IMPERTINENTE - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A ‘palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado’ (TJMT, N.U 0005589-18.2018.8.11.0015)

‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.’ (TJMT, Enunciado Criminal 3)

‘Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.’ (TJMT, Ap nº 150914/2017)

O acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

‘O registro de ações penais [em tramitação] afasta a causa de diminuição inserta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do Enunciado Criminal 52 do TJMT’ (TJMT, N.U 0006536-87.2018.8.11.0010).

‘A pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui obstáculo intransponível à fixação do regime prisional aberto e à substituição por restritivas de direitos’ (TJMT, AP N.U 0000668-89.2018.8.11.0023).”
(N.U 0026354-31.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU E À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à confissão extrajudicial e ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório subsidiado pelo de desclassificação para o crime de uso de entorpecentes;

2) É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Precedentes do STJ.”
(N.U 0005181-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais, a apreensão de maconha, ácido bórico, pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes e balança de precisão, a forma de acondicionamento da droga – em tablete maior e fracionada em pequenas porções, além das circunstâncias da prisão, indicam que não
se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Desse modo, ficou comprovado que o apelante trazia consigo, guardava e preparava substâncias entorpecentes – maconha – com intuito de realizar a comercialização.

Noutra ótica,
a conduta imputada ao apelante foi cometida nas imediações de instituição de ensino – Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida –, a justificar a imposição da
causa de a
umento descrita no art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO REALIZADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PROCEDÊNCIA. CARÁTER OBJETIVO, INDEPENDENTEMENTE DA TRAFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.

1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que, para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito.

2. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando que o agente tenha consciência desta situação geográfica - como efetivamente tinha, no presente caso, ao que se colhe do acórdão (e-STJ, fl. 1.157). Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje especificamente vender a droga aos frequentadores da instituição (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.854.478/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021).

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.929.375/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO PRATICADO PRÓXIMO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2. Este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia da droga aos frequentadores dessas localidades.

3. Assentado pela Corte de origem, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 640.352/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023